Tribunal: STF
Processo: AP 1383
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), a ré IRACI MEGUMI NAGOSHI, pleiteou a oitiva de testemunhas referidas, a saber (eDoc. 58):



    1. Major Flávio Silvestre de Alencar, oficial PMDF;



    2. Major Cunha, oficial da PMDF;



    3. Coronel Cassimiro, oficial da PMDF;



    4. Tenente Coronel Rodrigo Campo, oficial do Exército Brasileiro 



    É o relatório. DECIDO.



    O pedido para que sejam inquiridas testemunhas referidas na audiência de instrução, arroladas na petição de eDoc. 58, deve ser indeferido.



    Em relação à testemunha Flávio Silvestre de Alencar, já foi proferida decisão (eDoc 67) inadmitindo sua oitiva, tendo em vista o fato de estar sendo investigados pelos mesmos fatos, decisão essa que não foi objeto de impugnação.



    Além disso, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Assim, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para ampla produção de provas ou para reiteração de requerimentos formulados e já apreciados durante a audiência de instrução. Nesse sentido: 



    […] 4. A fase prevista no art. 10 da Lei n. 8.038/1990 destina-se à realização de diligências cuja imprescindibilidade tenha como causa fato ocorrido no curso da instrução criminal. A mera menção a nomes de pessoas não arroladas inicialmente como testemunhas não autoriza suas oitivas nesse novo momento processual, sem que fique caracterizada violação ao limite previsto no art. 401, caput, do Código de Processo Penal.



    (AP 996, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-8/2/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela ré.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente